Tribunal: STF
Processo: Pet 10059
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de procedimento instaurado em 25.11.2021, com o intuito de impulsionar as conclusões do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid), com base no art. 6º-A da Lei nº 1.579/52, para que fossem tomadas as devidas providências pelas supostas infrações apuradas.



    No relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como em sua relação anexa, os Senadores da República, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, representados pela Advocacia do Senado Federal, atribuíram ao então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a prática do crime de epidemia, qualificado pelo resultado morte (art. 267, §1 º, do Código Penal), na forma do art. 69 da legislação penal.



    Alegou-se, ainda, suposto concurso entre o Deputado Federal, Osmar Gasparini Terra, o ex-Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Antônio Élcio Franco Filho, o ex-Ministro-Chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, o ex-Subchefe de Monitoramento da Casa Civil, Heitor Freire de Abreu, o então Secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto e o ex-Ministro de Estado da Saúde à época, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes.



    Os autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República. Em parecer (e-Doc 51), o Parquet requereu a juntada do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que acompanha sua manifestação. Ademais, pleiteou pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal (art. 395, III, CPP).



    É o relatório do essencial. Decido.



    Preliminarmente, cabe relembrar que, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Ouvido sobre os fatos alegados, assim se pronunciou o Parquet, in verbis(com grifos acrescidos):



    “(...) Desse modo, a partir dos elementos de informação colacionados aos autos, depreende-se que não se pode concluir pela prática do ilícito penal imputado ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em concurso com o Ministro de Estado da Saúde Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, o ex-Ministro-Chefe da Casa Civil Walter Souza Braga Netto, o ex-Ministro de Estado da Saúde Eduardo Pazuello, o ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde Antônio Élcio Franco Filho, o ex-Subchefe de Monitoramento da Casa Civil, Heitor Freire de Abreu, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde Hélio Angotti Netto e o Deputado Federal Osmar Gasparini Terra.



    Também não se vislumbra qualquer outra diligência que possa ser realizada para complementar os elementos já coligidos, os quais, ao contrário, revelam-se suficientes, neste momento, para um juízo de atipicidade das condutas.



    Diante da atual falta de perspectiva de obtenção de novos dados que autorizem conclusão diversa, forçoso reconhecer a ausência de mínimos elementos de convicção capazes de suportar a instauração de inquérito ou a deflagração da ação penal no caso concreto.



    Considerando-se a ausência de indícios mínimos para se afirmar que o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e os demais indiciados no Relatório da CPI-COVID teriam incorrido em qualquer prática delitiva no contexto em questão, não se verifica a existência do interesse de agir apto a ensejar a continuidade deste processo.



    Exauridas as investigações preliminares, constata-se que os fatos em apuração não ensejam a instauração de inquérito sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal (artigo 230-C do Regimento Interno da Corte), tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e dos demais requeridos, estando ausente justa causa (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal) para deflagração de ação penal.”



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma: se, dos fatos narrados e suas eventuais provas, apresentados, agora, à autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte, não visualizou a Procuradoria-Geral da República substrato mínimo para tais medidas, deve-se acolher seu parecer pelo arquivamento.



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente